Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702868-98.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: L. L. A. C., ISAIANY HAISSA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada por LUCCA LOPES ARAÚJO CAVALCANTI, representado por sua genitora: “RECEBO a emenda. À Secretaria para incluir ISAIANY HAISSA LOPES no polo ativo da demanda junto ao sistema informatizado. DEFIRO a gratuidade de justiça aos autores e a prioridade na tramitação. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por ISAIANY HAISSA LOPES e L.L.A.C. - menor representado pela primeira autora - em desfavor de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, pela qual pretendem que a ré seja compelida a se abster de cancelar o plano de saúde coletivo do qual são beneficiários, garantindo-se, principalmente, a continuidade do tratamento de saúde que vem sendo dispensado ao segundo requerente, portador de transtorno do espectro autista (TEA). Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o artigo 14 da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS assim estabelece: "À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação". Ademais, é certo que as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, conforme disposto pelo artigo 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU. Na espécie, os elementos de prova até então carreados aos autos indicam que a ré deixou de cumprir com as referidas exigências regulamentares para promover a rescisão do plano de saúde, fato este que demonstra, ao menos nesta sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado. Lado outro, o perigo de dano também é claro, na medida em que o segundo autor - menor impúbere - necessita manter o tratamento multiprofissional que lhe vem sendo dispensado para o progresso de suas condições de saúde, sendo certo que eventual interrupção terá o condão de acarretar fundado risco à sua integridade física e psíquica. Por fim, não há que se cogitar da irreversibilidade da medida, uma vez que, acaso a pretensão autoral seja julgada improcedente, a seguradora ré poderá promover a cobrança dos valores a ela devidos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que a seguradora ré se abstenha de efetuar o cancelamento do plano de saúde dos quais os autores são beneficiários, e, caso já o tenha feito, que proceda com o seu reestabelecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tudo sob pena de multa diária ora fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).” A Agravante sustenta que “tomou a decisão significativa de encerrar suas operações no Distrito Federal”. Salienta que “Esta decisão resultou no cancelamento de todos os seus produtos de saúde na região” (...) “Respeitando os prazos legais e requisitos para os cancelamentos dos contratos coletivos por adesão e empresarial”. Ressalta que, “Para realização das rescisões contratuais, a Operadora aderiu estritamente às disposições do artigo 17 da Resolução Normativa DC/ANS no 195/2009, a qual foi revogada pela RN 557/2022”. Destaca que “emitiu a carta de portabilidade para os beneficiários em comento, obedecendo, assim, o item II do estipulado pelo Supremo Tribunal de Justiça”. Afirma que “caso o beneficiário permaneça no plano devido a uma decisão liminar, haverá o decurso do prazo legal de 60 (sessenta) dias para a realização de portabilidade para outra Operadora sem a necessidade de cumprir novas carências”. Conclui que “o presente caso diz respeito a um contrato rescindido de forma legal entre a Operadora e a Contratante”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 55288547 e 55288548). É o relatório. Decido. A resilição unilateral é inerente aos contratos coletivos de assistência à saúde, porém a sua validade e eficácia pressupõem a observância de todos as exigências legais e regulamentares, em especial a “prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias”. Em princípio esse requisito de validade e eficácia não foi respeitado na espécie: a notificação enviada pela operadora, datada de 30/09/2023, consigna o encerramento do plano de saúde a partir do dia 31/10/2023 ID 175866909 dos autos de origem, em franca contrariedade à antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. A notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias constitui requisito objetivo de validade e eficácia do cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão, de maneira que a Agravante não se exime da sua observância pelo fato de ter deixado de atuar no âmbito do Distrito Federal. Não se vislumbra, portanto, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 05 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator